Tribunal: TJSP
Processo: 1004485-61.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – Golpe do falso empréstimo via whatsapp – Transferência de valor a terceiro a título de aval para o contrato – Ausência de qualquer vazamento de dados ou participação da instituição financeira requerida –– Autora que agiu sem as devidas cautelas proporcionando o golpe – Revelia da correquerida que não induz procedência da

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – Golpe do falso empréstimo via whatsapp – Transferência de valor a terceiro a título de aval para o contrato – Ausência de qualquer vazamento de dados ou participação da instituição financeira requerida –– Autora que agiu sem as devidas cautelas proporcionando o golpe – Revelia da correquerida que não induz procedência da ação – Culpa exclusiva da vítima – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido*